Tribunal: TJES
Processo: 0028310-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028310-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: EUNICE DAVID DE FREITAS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL –

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
LOTEAMENTO –
LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOTEADORA EMPREENDEDORA –

ATRASO NA ENTREGA DA
INFRAESTRUTURA

APESAR DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA –
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
– NÃO VERIFICADOS –
FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL –
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica havida entre as partes, porquanto o loteador, que promove a venda de terrenos, cuja infraestrutura do loteamento se compromete realizar, enquadra-se no conceito de fornecedor, e o adquirente do imóvel afigura-se como consumidor, o que, embora não afaste a necessidade de observância de determinadas normas específicas da Lei nº 9.514/1997, no caso, antes da constituição da garantia fiduciária, os compradores ingressaram em juízo.

2. A demanda foi ajuizada em face da promitente vendedora, bem como em face da empresa que divulgou o empreendimento imobiliário, loteadora que se apresentou como incorporadora responsável pela realização do empreendimento, cujas comunicações eram por ela intermediadas, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

3. É válida e regular cláusula contratual de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, independente de comprovação de caso fortuito ou força maior. Entretanto,
in casu
, mesmo com a aplicação do prazo de tolerância, a responsável pelo empreendimento incidiu em mora quanto à entrega do loteamento, uma vez que passado o prazo de tolerância o imóvel ainda não havia sido entregue.

4. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade.

5. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ.

6. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente.

7. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que ultrapassado o prazo de tolerância, as obras estavam paralisadas, com aspecto de abandono, sendo capaz de gerar relevantes transtornos aos adquirentes, principalmente se considerando a expectativa que precede a efetiva entrega do imóvel.

8. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ.

9. Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “exercício legítimo do direito de defesa e a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.710/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

10. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
S/A
e
GRAN VIVER URBANISMO S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação movida por
EUNICE DAVID DE FREITAS DE OLIVEIRA e RONILDO MARTINS DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, para:
“
rescindir o contrato firmado entre as partes; ii) condenar
a
s requerid
a
s solidariamente a restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$
79.976,10 (setenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e dez centavos
), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos da fundamentação; iii) condenar
a
s requerid
a
s
solidariamente ao
pagamento
de

danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente
, com incidência de juros moratório
s
pela Taxa Selic a contar da citação inicial”.

Outrossim, condenou as requeridas, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 300/312), apelantes sustentam que: 1) a segunda apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não figurou no contrato; 2) não se aplica a legislação consumerista ao caso concreto, em que firmado contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, de modo que devem ser observadas as cláusulas pactuadas, cujo contrato é regido pela Lei nº 9.514/19979 e Código Civil; 3) o contrato previu a possibilidade de prorrogação do prazo para conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, além das hipóteses de suspensão, sendo que, no caso, além das intempéries que interferiram nas obras, a empreendedora foi impactada pela crise financeira que atingiu o setor imobiliário; 4) o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior; 5) o atraso na entrega das obras não é capaz de ensejar dano moral; 6) o quantum indenizatório não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas pelos apelados no evento 6418130, pelo desprovimento do recurso de apelação, assinalando que: 1) a segunda apelante responde em nome do empreendimento, e é constituída pelos mesmos sócios da primeira; 2) o contrato de adesão contém cláusula abusiva de irrevogabilidade e irretratabilidade, sendo que o pedido de rescisão foi motivado pelo descumprimento contratual da empreendedora quanto à entrega da obra, que tinha prazo para 2018 e até hoje sequer foi iniciada; 3) o apelantes devem ser condenados em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos; 4) o atraso excessivo na entrega das obras de infraestrutura do loteamento constitui causa de dano moral.

Primeiramente, registra-se que o
Código de Defesa do Consumidor
é
aplicável à relação jurídica
havida entre as partes, porquanto o loteador, que promove a venda de terrenos, cuja infraestrutura do loteamento se compromete realizar, enquadra-se no conceito de fornecedor, e o adquirente do imóvel afigura-se como consumidor, o que, embora não afaste a necessidade de observância de determinadas normas específicas da Lei nº 9.514/1997 (STJ, AgInt no REsp n. 1.848.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020), no caso, antes da constituição da garantia fiduciária, os compradores ingressaram em juízo.

Observa-se que a demanda foi ajuizada em face da promitente vendedora, bem como em face da empresa que divulgou o empreendimento imobiliário,
loteadora que se apresentou como incorporadora responsável pela realização do empreendimento
, cujas comunicações eram por ela intermediadas, conforme evidencia a documentação juntada à inicial, razão pela qual
é parte legítima p
ara figurar no
polo passivo
da demanda.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE – LEGITIMIDADE DE GRAN VIVER URBANISMO S/A – TEORIA DA ASSERÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO – CLÁUSULAS DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE – INAPLICÁVEIS – CULPA DA CONSTRUTORA DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO SINAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A legitimidade ad causam – assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. 2. A partir da leitura da peça vestibular,
constata-se relação de pertinência subjetiva de GRAN VIVER URBANISMO S/A com a lide debatida nos autos, sobretudo quando os autores afirmam que “a obra é chancelada e amplamente divulgada pela GRAN VIVER, loteadora mineira, proprietária da empreendedora CIDADE VERDE SERRA”. Legitimidade ad causam reconhecida
. 3. O artigo 475, do Código Civil, admite expressamente que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito” (AgRg no REsp n. 1.006.765/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 12/5/2014.) 5. Sob a ótica da Boa-Fé e da Segurança Jurídica, não podem se eximir de suas obrigações e muito menos exigir a manutenção do contrato à luz do Princípio da Pacta Sunt Servanda, quando houve, por sua parte, atraso significativo nas prestações que lhes competiam. Trata-se, inclusive, de inadimplemento que inviabilizou por completo a manutenção da avença. 6. Não se cogita afirmar que, a despeito do inadimplemento, o contrato não seria passível de desistência por ostentar caráter de irretratabilidade e irrevogabilidade nos termos preceituados pelo art. 25 da Lei de Parcelamento do Solo Urbano e do § 2º do art. 32 da Lei de Incorporação Imobiliária. As referidas alegações apenas são cabíveis quando é do adquirente a iniciativa de desfazer a avença em razão de dificuldades financeiras, e não quando há culpa do vendedor. 7. O mencionado período intenso de chuvas não pode ser utilizado pelas recorrentes como hipótese de força maior a afastar sua culpa pelo inadimplemento. No âmbito da construção civil, entende-se que tais fatos devem ser previstos pelas empresas com inerentes à própria atividade, configurando-se como fortuito interno, sendo certo que a cláusula de 180 (cento e oitenta) dias serve, inclusive, para resguardar as construtoras em hipóteses como a alegada. 8. Aplica-se à espécie a Súmula nº 543, do C. STJ, a qual preleciona que “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. 9. A determinação de restituição em dobro do sinal pago pelos autores decorre da expressa previsão contida no artigo 418, do Código Civil, não havendo que se falar em diminuição. 10. A narrativa dos autores indica que o abalo aos direitos da personalidade decorreria da angústia experimentada pela incerteza quanto ao prazo de conclusão das obras e pelo adiamento do sonho da casa própria. Ainda, constata-se que a obra, mesmo computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, deveria ter sido entregue em outubro de 2018, sendo certo que em janeiro de 2020, quando da propositura da presente ação, as obras estavam paralisadas e abandonadas, sem qualquer sinal de conclusão. Ocorrência de dano moral configurada. 11. Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação, tal como preconiza o artigo 405, do Código Civil. 12. Recurso desprovido. (TJES, Ap 0000864-94.2020.8.08.0048, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Por força da teoria da aparência, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva na hipótese em que, conquanto não tenha a sociedade empresária integrado o contrato de compra e venda, integre o mesmo grupo econômico da vendedora e tenha constado da publicidade do empreendimento imobiliário como responsável por sua entrega e comercialização
. Preliminar rejeitada. 2) Quando o atraso da obra ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor, é devida a restituição integral do valor pago pelo promitente comprador. Precedentes. 3) Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, “em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação.” (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021). 4) Embora o mero atraso na entrega de imóvel não seja suficiente, em regra, para ensejar danos morais, a sua ocorrência se verifica na hipótese de inadimplemento absoluto, ou seja, quando nem sequer tenha havido a conclusão das obras do empreendimento. 5) A cláusula penal moratória deve incidir também na hipótese de inadimplemento relativo da construtora/incorporadora, mesmo quando prevista exclusivamente em benefício dela. Recurso parcialmente provido. (TJES, AP 0021256-89.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 18/07/2023).

Em breve escorço fático, os apelados alegam na inicial que, em 19/12/2016, celebraram contratos de compra e venda de imóveis, com alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto dois lotes localizados no Loteamento Cidade Verde, em Serra/ES, com previsão de entrega dos lotes em maio de 2018.

Entretanto, até o ajuizamento da presente demanda, em dezembro de 2019, quando já vencido o prazo de tolerância de 180 dias, os lotes ainda não haviam sido entregues, com sinais de abandono do loteamento (obras paralisadas e terrenos tomados pela vegetação), razão pela qual pleitearam a rescisão contratual, devolução dos valores pagos (que totalizam R$ 79.976,10 – setenta e nove mil e novecentos e setenta e seis reais e dez centavos), bem como indenização por danos morais.

Conforme se extrai dos instrumentos contratuais acostados aos autos, o prazo de entrega do empreendimento – infraestrutura do loteamento – estava previsto para maio de 2018. Ademais, a cláusula 1ª, parágrafo sétimo, dos referidos contratos preleciona que “
a conclusão da
s
obra
s

descritas no item III do QUADRO RESUMO poderá ser prorrogada por
até 180 (cento e oitenta)
dias sem que isso gere direito a qualquer multa, ressarcimento ou indenização ao(s) comprador(es)
”. Desse modo, o prazo máximo para a conclusão do empreendimento escoaria para o final de novembro de 2018.

Note-se que a cláusula de tolerância
validamente pactuada
, pode ser usada pela construtora justamente para
superar eventuais imprevistos
durante a obra, portanto, a sua aplicabilidade
independe da comprovação
de eventuais
casos fortuito ou força maior.

Assim, no prazo previsto para entrega da unidade imobiliária, deve ser acrescido “
o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, já admitido pela jurisprudência desta Corte e agora incorporado ao nosso sistema jurídico – para os contratos futuros – pelo art. 43-A da Lei n. 13.786/2018 (que alterou a Lei n. 4.591/1964), dentro do qual a empresa poderá superar eventuais imprevistos relacionados a fortuitos internos como falta de mão de obra, entraves burocráticos ou fatores climáticos.
” (MARCO AURÉLIO BELLIZZE, REsp n. 1.729.593/SP, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019).

Nesse diapasão, a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é considerada válida e regular, o que remeteria a entrega da obra para novembro de 2018. Porém, ainda assim

a empreendedora
apelante incidiu em mora
quanto à entrega do imóvel, tendo em vista que, na data do ajuizamento da demanda,
em dezembro de 2019,
o
loteamento ainda não havia sido entregue.

Ademais, as vicissitudes previsíveis na atividade da construção civil, tais como
chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos
, entre outras,
não restam abarcada
s pelos conceitos referentes ao
fortuito externo e à força maior.

Em se tratando de construção civil,
tais circunstâncias
se enquadram no que a doutrina denomina de fortuito interno, ou seja, situação que embora fuja à alçada da evitabilidade, é inerente à própria atividade empresarial e, por esta razão,
não se presta
ao rompimento do
nexo de causalidade e a consequente exclusão da responsabilidade.

Em casos análogos ao presente, a jurisprudência pátria, inclusive a produzida no âmbito desta Corte de Justiça, com base na ocorrência do fortuito interno, vem reconhecendo a responsabilidade de empresas que justificam a demora na entrega de imóvel em situações compreendidas na própria natureza da atuação empresarial, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DIREITO DO ADQUIRENTE À RESCISÃO DO CONTRATO – ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – CARACTERIZADA CULPA DA VENDEDORA – OBRAS DE INFRAESTRUTURA NÃO CONCLUÍDAS NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – INTENSIDADE DAS CHUVAS – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 543/STJ – JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO – RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – MARCO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – DANO MORAL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Ocorrendo descumprimento contratual por parte da promitente vendedora da unidade imobiliária, é inexorável que o promitente comprador tem o direito de, à sua escolha, pleitearem a rescisão judicial do contrato ou o cumprimento específico da obrigação, conforme estabelece o art. 475 do Código Civil. 2) A ocorrência de caso fortuito e/ou força maior se daria apenas diante de eventos alheios à vontade da construtora, como no caso de guerra, imprevisíveis mudanças climáticas etc., não se verificando em se tratando de intensidade de chuvas, carência de mão de obra na construção civil, atraso de fornecedores, entraves burocráticos perante o Poder Público e outros, por se tratarem de eventos plenamente previsíveis na logística das empresas que atuam nesse ramo. [...].(TJES, Ap 0011732-68.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – FORTES CHUVAS – FORTUITO INTERNO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. 1- A construtora deixou de observar o prazo previsto para a entrega do imóvel no contrato de compra e venda de imóvel, ultrapassando até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância, autorizando a rescisão do contrato. 2- O atraso nas obras devido a fortes chuvas durante o período não possui o condão de postergar a prazo para conclusão da obra, eis que tal situação se enquadra nas hipóteses de fortuito interno da empresa, uma vez que é inerente às atividades desenvolvidas pela construtora. [...]. (TJES, AP 0006865-32.2019.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 08/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PERMUTA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. PACTA SUNT SERVADA. ATRASO NA ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. 1. - O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já assentou que A ocorrência de fortes chuvas e eventual greve de trabalhadores da construção civil são fatores que se inserem no risco da atividade desempenhada pelas Requeridas/Apelantes, riscos estes perfeitamente presumíveis e que, por si sós, não afastam a responsabilidade das empresas do ramo da construção civil, caso haja atraso na entrega das unidades negociadas além do prazo de tolerância previsto no contrato (apelação cível n. 0005865-45.2014.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 05-03-2021). [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.477/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, data do julgamento: 09-05-2022, data da publicação/fonte: DJe de 11-5-2022). 7. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140223781, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

Assim, resta afastada a alegação da apelante de ocorrência de fortuito externo ou força maior, subsistindo tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da
Súmula nº 543, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 543 – Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Não merece reforma
, portanto, a r. sentença de primeiro grau que determinou que a requerida, ora apelante,
restituísse os valores pagos
pelos apelados para a aquisição dos lotes.

Enfatiza-se que o caso em comento
não se trata das hipóteses de arrependimento ou desistência imotivada,
mas de uma
rescisão contratual
decorrente do
inadimplemento da apelante,
que busca perpetuar uma relação sem cumprir com seus deveres avençados, de modo que a
culpa
deve ser atribuída
exclusivamente
à empreendedora
que atrasou a entrega da obra
, incidindo, assim, a regra disposta no art. 475 do CC
1
.

Em relação aos
danos morais, t
em-se que a sua caracterização reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzido naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Neste contexto, não há dúvidas que
o excessivo atraso
injustificado na entrega do loteamento, além do prejuízo material, u
ltrapassou a seara do mero dissabor,
abalando os direitos da personalidade da apelada, mormente quando sopesado que ultrapassado o prazo de tolerância,
as obras estavam paralisadas,
com aspecto de
abandono,
sendo capaz de gerar relevantes transtornos aos adquirentes, principalmente se considerando a expectativa que precede a efetiva entrega do imóvel. Nesse sentido (destaquei):

CIVIL PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EFEITOS EX NUNC – RESCISÃO CONTRATUAL PERFECTIBILIZADA COM JURIDICIDADE ESCORREITA RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS FIXADA NA SENTENÇA – TAXA DE CORRETAGEM LEGALIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL RECONHECIDO COM JURIDICIDADE ATO ILEGAL PRATICADO PELA DEMANDADA DANOS MATERIAS REGULARMENTE RECONHECIDOS – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSOS DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
5. A entrega do imóvel em questão fora injustificadamente postergada, causando um atraso de quase 2 (dois) anos, o que ultrapassa o mero aborrecimento, exsurgindo o direito à indenização pelo dano moral sofrido. Precedentes
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 48120267785, Relator: Robson Luiz Albanez, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2017, Data da Publicação no Diário: 19/04/2017). Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120264318, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2023, Data da Publicação no Diário: 08/02/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA AÇÃO ORDINÁRIA ATRASO DE OBRA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ABUSIVIDADE INVERSÃO DA MULTA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo para a entrega de obra por reputar-se razoável a previsão de ocorrência de eventualidades que interfiram no cronograma inicialmente estabelecido pela construtora, desde que não relacionadas ao próprio risco da atividade (fortuito interno). 2. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
3. Em situações fáticas excepcionais que envolvam o atraso na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, a jurisprudência tem reconhecido a existência de dano moral indenizável.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160202594, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No tocante ao
quantum
indenizatório, reputo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
para cada requerente/apelado, mostra-se
razoável
e a
dequado ao caso concreto,
levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter pedagógico da verba.

Ademais, observo que a referida fixação encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que em casos análogos assim decidiu (grifei):

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES.
CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SUBSTANCIOSO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. VALOR DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Na esteira do que reiteradamente enfatizado pela jurisprudência pátria, “deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)” (STJ - REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017). II. Na hipótese dos autos, o contrato objeto da lide foi firmado entre as partes em 22/08/2016, sendo estipulado o prazo de entrega do imóvel para maio/2018 (item III – 3.1 do contrato – fl. 44). Se aplicado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, infere-se que o imóvel deveria ter sido entregue em novembro/2018. Neste trilhar, quando da apresentação de Contestação, o que ocorreu 27/03/2019 (fl. 114), a própria Requerida reconhece que ainda não havia entregado o imóvel, eis que estaria “trabalhando para o bom e regular andamento das obras do empreendimento” (fl. 125). Logo,
constata-se a mora da Requerida quanto à entrega do imóvel, de modo que os Requerentes não deram causa à rescisão contratual.
III. In casu, nota-se que a Requerida em nenhum momento na Contestação (fls. 114/131) alegou que o atraso da entrega do imóvel se deu por fortes chuvas nos anos de 2017 e 2018. Na medida em que sustentou tal tese apenas neste recurso de Apelação, o que constitui inadvertida inovação recursal, tem-se por inviável a sua apreciação. De todo modo, tal tese não seria apta a infirmar a culpa da Requerida pela rescisão contratual, até porque o prazo de tolerância se justifica exatamente por eventuais imprevistos na execução da obra, de modo que seria por demais suficiente para que tivesse sido adotadas as cautelas e as providências necessárias ao cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo em comento. IV. A teor da Súmula 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". V. Na espécie, por resultar inequívoco que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da Requerida, revela-se devida aos Requerentes a restituição integral dos valores pagos à Requerida. VI. No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação “à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).” VII.
As especificidades do caso em apreço revelam que a própria Requerida admite que as obras não foram concluídas, pois, ao menos até a interposição da Apelação Cível em 10/02/2021, ela afirma que “diligenciou e continua diligenciando para minimizar os impactos sofridos e, em breve, finalizar as obras” (fl. 252). Entretanto, o imóvel deveria ter sido entregue desde novembro/2018, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim, resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento
. VIII.
Não só por conta dos transtornos causados aos Requerentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidade imobiliária, tem-se por adequado fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Requerentes, o que não destoa, inclusive, do que tem sido arbitrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes.
[...]. (TJES, AP 0029592-19.2018.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. ATRASO INJUSTIFICADO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INTEGRALIDADE. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Em contratos de promessa de compra e venda de imóveis são admitidas cláusulas de prorrogação de entrega do imóvel, desde que prevejam tempo razoável e não considerem como fatos extraordinários circunstâncias inerentes à atividade, como chuvas, escassez de produtos e greve dos trabalhadores do setor da construção civil” (TJES, Classe: Apelação, 24110023702, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013). 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (AgInt-AREsp 1.894.635/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 26-04-2022, data da publicação/fonte: DJe 03-05-2022). 3.
Em relação aos danos morais, os fatos narrados ultrapassaram a esfera de mero aborrecimento a ser suportado pelas partes, sendo clarividente o desgaste emocional por eles experimentado e a necessária reparação civil. Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Ap 0023429-86.2019.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 31/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
UTILIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça reputa válida a cláusula contratual que prevê o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, independentemente da comprovação dos motivos que ensejaram a sua utilização. 2 – A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 3 – O atraso na entrega da obra foi de 10 (dez) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual a Apelante foi obrigada ao pagamento dos juros da obra e teve necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
4 – Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.
5 – Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0014030-38.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 11/04/2022; DJES 28/04/2022).

RECURSOS DE APELAÇÕES.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA.
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. ILEGALIDADE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DANOS EMERGENTES E GASTOS COM ALUGUÉIS. DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora, que, no caso, começou a partir de janeiro/2016. II Correta a declaração de ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. III Recurso conhecido e desprovido. IV Tese vencida. O pagamento de indenização por danos morais deve ocorrer nos casos em que o atraso na entrega da obra estiver aliado a outro fator apto a causar frustração no consumidor.
V Tese vencedora. O atraso injustificado na entrega do imóvel por período superior a um ano gerou mais que mero dissabor cotidiano, sendo presumível a angústia, ansiedade e frustração por não poder concretizar o tão sonhado dia da aquisição da casa própria, razão pela qual razoável a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160132663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022).

Por fim, anota-se que, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “exercício legítimo do direito de defesa e a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.710/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença atacada.

Diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.